Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702331-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO DA SILVA FILHO AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSE INACIO DA SILVA FILHO, em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0012158-44.2016.8.07.0006, ajuizada por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A. Eis o teor da decisão agravada (ID32149387): “Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual pretende o excipiente, ante a falta de anuência na renovação do contrato, o reconhecimento da inexigibilidade do título; decretação de nulidade de citação; recebimento em dobro dos valores bloqueados via Bacenjud e a condenação do excepto por danos morais. Decido. Eventual falta de consentimento na renovação do contrato no 344778349 não constitui matéria cognoscível ex ofício. Em realidade, a questão demanda dilação probatória e, nesse contexto, não pode ser admitida em sede de exceção de pré-executividade. Do mesmo modo, por demandar dilação probatória, é incabível a apreciação do pedido de indenização por danos morais por essa via. Rejeito a exceção de pré-executividade. Da citação A despeito deste assunto, inexiste preclusão de questão relacionada à existência de nulidade absoluta, podendo ser apreciada a qualquer momento ( art.314, § 3o, do CPC). Foi ajuizada execução contra JOSE INACIO DA SILVA FILHO CPF: 239.129.281-34, procedeu-se à citação de JOSE INACIO DA SILVA FILHO, inscrito no CPF: 034.003.104-25 ( ID 25994448 Pág. 4 e ID 70770779). É nula, portanto, a citação. Ademais disso, não se pode perder de vista que, apesar do longo período entre o ajuizamento da ação e a ocorrência desta, constata-se que o credor buscou promover as diligências necessárias à efetivá-la e ao indicar endereço errado terá de amargar um prejuízo ainda maior com o atraso para a satisfação da obrigação no processo que tramita desde o ano 2016. Evidente, portanto, que a conduta do credor não constitui deslealdade processual a ensejar eventual condenação em má-fé. Isto posto, indefiro o pedido formulado pelo devedor de litigância de má-fé. Dos valores penhorados. A exigibilidade da obrigação impõe o cumprimento da obrigação pelo devedor quanto ao seu pagamento. Conforme disciplina o art. 776, do CPC o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu. Porém, tendo em vista a falta de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, a continuidade do processo é medida que se impõe. O bloqueio de valores ( ID 25994473) foi efetuado em 15/09/2017, somente nesta ocasião, decorridos 03 (três) anos do bloqueio on line, comparece o devedor aos autos, pugnando pela devolução dos valores EM DOBRO. O devedor esperou 3 anos para formular o referido pedido. Note-se que ele teria o dever de mitigar as próprias perdas. Ademais, como antes dito, não houve decisão judicial desconstituindo ou declarando nulo o título. Por tudo, indefiro o pedido. Como dito, a existência de um título que contem obrigação líquida, certa e exigível legitima a ratificação de atos executivos no patrimônio do devedor. Desse modo, a execução comporta regular prosseguimento. Como o devedor se apresentou espontaneamente nos autos realizando defesa com todos os tópicos acima, declaro o comparecimento espontâneo e pela preclusão cosumativa, verifica-se que o devedor já apresentou defesa. Intime-se o devedor. Após a precusão, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena arquivamento provisório.” O agravante relata que ofertou exceção de pré-executividade, em que alegou: nulidade da citação; nulidade dos atos processuais ocorridos após a citação; nulidade do processo de execução como um todo (art. 803, II, CPC); ausência de título executivo extrajudicial, uma vez que o Contrato no 276446/05, que dá suporte à execução, foi repactuado no Contrato Prov-34478349, demonstrando que a dívida já estava quitada. Narra que o juízo agravado acolheu a exceção apenas para declarar nula a citação, negando provimento aos demais requerimentos. Alega que trouxe junto à exceção de pré-executividade provas suficientes para demonstrar que o Contrato no 276446/05, que lastreia a execução, foi extinto e repactuado no Contrato Prov-34478349. Ressalta que não tem como apresentar o Contrato Prov-34478349, pois nunca recebeu sua via assinada pela agravada; no entanto, a agravada tem plenas condições de apresentar o referido contrato, pois foi ela quem fez a averbação do mesmo para descontos das parcelas diretamente na remuneração do agravante. Defende que os atos processuais derivados da citação nula também devem ser anulados, tais como penhora, prazo para defesa, entre outros, ou seja, o processo deve retornar à fase inicial. Acrescenta que o próprio processo de execução deve ser considerado nulo como um todo. Reitera que a prova de que o Contrato Prov-34478349, averbado na margem consignada do agravante, repactuou o Contrato no 276446/05, é mais que suficiente para desconstituir o título utilizado na execução. Sustenta que não foi analisado o mérito da inexigibilidade da execução por conta da repactuação contratual, o que afasta o reconhecimento da preclusão dessa matéria. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido que os pedidos não analisados não podem ser declarados preclusos, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e os requerimentos nela constantes, para declarar nulo o processo de execução, reconhecer a inexistência de título executivo e demais pleitos nela expostos (ID32149363). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 32188776/32188777). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator